Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de multa contratual, indenização por danos materiais e morais em razão de descumprimento de contrato. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de intermediação de serviços artísticos. Descumprimento. O autor, produtor de eventos, em agosto e setembro de 2019, celebrou dois contratos de prestação de serviço com a ré para intermediação de shows dos artistas MC TH e MC WC NO BEAT. O primeiro contrato foi firmado pelo valor de R$ 18.000,00, a ser pago em 3 parcelas de R$ 6.000,00, e o segundo, por R$ 33.000,00, a ser adimplido em duas parcelas de R$ 16.500,00. Alega que apenas a primeira parcela relativa ao primeiro contrato foi adimplida, e que ambos os shows foram cancelados unilateralmente pela ré, o lhe acarretou prejuízos de ordem material. A ré, por sua vez, não refuta o descumprimento dos contratos, mas sustenta a ausência de danos materiais, bem como pleiteia a redução da multa contratual, fixada no primeiro contrato.
3 – Danos materiais. Gastos com passagem da equipe. O descumprimento do contrato autoriza a parte que não deu causa ao rompimento exigir da outra as perdas e danos (art. 475 do CC). A indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial em decorrência da inexecução. O autor demonstrou que após firmar o segundo contrato, para intermediação do show do artista MC WC NO BEAT, despendeu a monta de R$ 7.716,66 com a emissão de passagens da equipe do artista (ID. ID. 27058510), as quais não foram utilizadas em razão do cancelamento do contrato. Logo, devida a correspondente indenização. A alegação da recorrente de que o autor poderia ter solicitado o reembolso não afasta o dever de indenizar, que decorre do descumprimento do contrato (art. 475 do Código Civil).
4 – Multa contratual. Redução. A redução da clausula penal (art. 413 do CC) exige a demonstração de que é manifestamente excessiva. O contrato foi cancelado cinco dias antes da data do show (ID. 27058517), quando o autor já havia cumprido a maior parcela da sua obrigação, que era intermediar a contratação do artista e organizar o evento. A cláusula nona do contrato firmado entre as partes ID. 27056449 demonstra que as obrigações relativas ao serviço prestado pelo autor se iniciam bem antes da data dos shows que ele intermedeia. Em face da natureza e finalidade do negócio, não se mostra abusiva a cláusula penal fixada em 50% do valor do contrato (art. 413 do Código Civil), sobretudo porque grande parte do trabalho de intermediação já havia sido feita. Assim, incabível a redução.
5 – Pedido contraposto. Devolução de valores. A conclusão do julgamento desfavorável à ré inviabiliza a procedência do pedido contraposto de devolução de valores.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J